Tribunal: TJES
Processo: 0000277-66.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000277-66.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAO LEONARDO BILI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto. O recorrente sustenta a insuficiência probatória para a condenação e requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "a", do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a palavra da vítima, aliada ao boletim de ocorrência e ao pedido de medidas protetivas, constitui prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; e (ii) determinar se a aplicação da agravante do motivo fútil está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes praticados na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como boletim de ocorrência e requerimento de medidas protetivas, sendo suficiente para fundamentar a condenação.

4. O crime de ameaça se configura pela promessa de causar mal injusto e grave, independentemente do estado emocional do agente no momento do fato, desde que a conduta seja idônea para provocar temor na vítima.

5. O motivo fútil caracteriza-se pela desproporção entre a razão e a conduta criminosa, sendo aplicável no caso concreto, pois o apelante ameaçou de morte seu próprio pai pelo simples fato de ter sido negado dinheiro para compra de bebidas alcoólicas e drogas.

6. A tese defensiva de insuficiência probatória não prospera, uma vez que os elementos colhidos nos autos demonstram a materialidade e autoria do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, pode ser suficiente para embasar a condenação pelo crime de ameaça.

2. O crime de ameaça independe do estado emocional do agente no momento dos fatos, bastando que a ameaça seja séria e capaz de provocar temor na vítima.

3. A agravante do motivo fútil se configura quando o crime é cometido por razão desproporcional à conduta, como no caso de ameaça motivada pela recusa de entrega de dinheiro para compra de bebidas alcoólicas e drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 61, inc. II, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCrim 0001326-21.2018.8.08.0016, Relª Desª Elisabeth Lordes, Julg. 07/10/2020, DJES 30/10/2020; TJES, ApCrim 0001032-67.2022.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 14/03/2024; TJES, ApCrim 0017160-50.2016.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Julg. 09/12/2020, DJES 12/01/2021; TJ-RS, ACR 70076684927, Rel. Des. Victor Luiz Barcellos Lima, Julg. 22/03/2018, Segunda Câmara Criminal, DJ 16/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000277-66.2023.8.08.0016

APELANTE: ADÃO LEONARDO BILI DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
AD
Ã
O LEONARDO BILI DA SILVA

em face da r. sentença (ID 12005561) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 147 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões de ID 12005565, o apelante aduz

que

(i)
a sentença baseou-se na palavra isolada da vítima e no boletim de ocorrência, sem a presença de testemunhas oculares ou qualquer outro elemento de prova que corroborasse as alegações da acusação; e

(ii)
deve ser afastada a agravante do inc. II, alínea "a", do art. 61 do Código Penal, cujo fundamento não foi demonstrado pelo
parquet
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 12005578, pelo
des
provimento
do respectivo recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12245544, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/02v do processo digitalizado ao ID 12004922) que:

[....]

Extrai-se dos autos da peça investigatória que instrui a presente que no dia 24 de dezembro de 2022, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe prometeu causar mal injusto e grave a seu genitor, Adilson Leonardo da Silva (80 anos), ameaçando-o de morte, conforme relato do BU e declarações juntadas ao IP.

Aflora dos autos que, na data acima referida, ocorreu um desentendimento entre vítima e denunciado„oportunidade em que Adão ameaçou matar o Sr. Adilson, tendo inclusive quebrado diversos objetos dentro da casa durante a discussão.

Registra-se que o denunciado é usuário de drogas e de bebidas alcoólicas e que a discussão teria iniciado pelo fato de o Sr. Adilson ter se negado a fornecer dinheiro para alimentar o vício do infrator.

Registra-se ainda que, segundo a vítima, tais discussões são corriqueiras, tendo sido ele agredido pelo filho em diversas oportunidades.

Assim agindo o denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas no artigo 147 "caput" c/c art. 61, inciso II "a", "e", "h" todos do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando-o para responder aos termos da ação, sob pena de revelia, pugnando, ao final, por sua condenação.

[....]

E, após ser assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu na forma acima descrita.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposta a presente apelação, que se passa à análise.

Apesar dos esforços defensivos, verifica-se que estão presentes nos autos elementos que consubstanciam a
materialidade
, como
(i)
o boletim de ocorrência registrado pela vítima (fls. 06/07); e
(ii)
o requerimento de medidas protetivas de urgência e visita tranquilizadora de fls. 15/17.

Quanto à
autoria delitiva
, calha ressaltar o termo de depoimento da vítima colhido em sede policial, que corrobora a prática delitiva:

[...] Que a vítima comparece a esta delegacia a fim de relatar que está sendo ameaçado e agredido e extorquido por seu filho ADÃO LEONARDO BILES DA SILVA que obriga a vítima a dar dinheiro para o suspeito comprar álcool e droga; QUE seu filho sai de casa para beber e usar drogas e quando volta para residência agride seu pai; QUE a vítima já foi hospitalizada várias vezes por conta das agressões que sofrera; que na sexta feira por volta das quatro horas a vítima ligou para sua advogada desesperado dizendo que passou a noite em claro pois o filho chegou em casa ameaçando de morte a vítima e sua filha; que a ADÃO LEONARDO BILES DA SILVA quebrou muitas coisas dentro de casa, que o suspeito estava alcoolizado e a parentava estar drogado; QUE quando a advogada chegou no sábado pela manhã o suspeito ainda estava drogado e alcoolizado que a advogada pediu que ele saísse da casa da vítima, que o suspeito relutou mais saiu da casa da vítima, que após a advogada ir embora o suspeito voltou porém não ameaçou ninguém e não ingeriu drogas nem bebidas alcoólicas até o presente momento; QUE o suspeito não tem fácil acesso a arma de fogo; QUE A VÍTIMA DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE ADÃO LEONARDO BILES DA SILVA, MANIFESTA O DESEJO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, E VISITA TRANQUILIZADORA, que não manifesta o desejo de acompanhamento com o creas. [...]

(Depoimento de Adilson Leonardo da Silva, vítima – fl. 04v do processo digitalizado)

Em juízo (
link
disponibilizado no ID 12005571), a vítima confirmou as declarações prestadas em sede policial,
“narrando que é pai do acusado e, que na data dos fatos, houve um desentendimento entre eles, quando se recusou
a dar dinheiro ao denunciado para a compra de bebidas, ocasião em que o réu o ameaçou de morte e quebrou vários objetos dentro da casa durante a discussão. Relata ainda que tais discussões são corriqueiras, tendo sido agredido pelo acusado em diversas oportunidades. Importante destacar que, tanto na fase instrutória como em Juízo, no curso da persecução, a vítima deixou patente o medo que tem do seu filho e de que ele pode fazer algo mais grave”
(texto extraído da sentença).

Ademais, importa frisar que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos na clandestinidade, tal como no presente caso, visto que muitas vezes vítima e acusado são os únicos presentes no momento dos fatos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP) trata-se de verdadeira forma de ameaça qualificada, porquanto busca o agressor usar de violência ou grave ameaça para coagir a pessoal envolvida em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. 2.
Nos crimes de ameaça, a jurisprudência entende que o depoimento da vítima merece especial destaque, sendo a palavra da vítima de fundamental importância para a formação do livre convencimento motivado do julgador.
3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; APCr 0001326-21.2018.8.08.0016; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 07/10/2020; DJES 30/10/2020)
- destaquei

É importante destacar, ainda, que, para a configuração do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, basta que o autor cause a outrem um mal injusto e grave por meio de palavras, gestos ou outro meio, independentemente de ser fruto de um momento de raiva.

Nessa lógica, colaciona-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTS. 129, § 9º, E 147, DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de lesão corporal e de ameaça praticados no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal). Não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaça em desfavor da vítima, séria e veemente, a qual provocou efetivo temor na ofendida.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como “ânimo calmo e refletido”, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos.
2. Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, não existe interesse recursal no pleito defensivo de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para fins de majorar a pena na primeira fase, uma vez que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim 0001032-67.2022.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 14/03/2024
) – destaquei

[...]
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido - animus freddo. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. Sendo o caso dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta
.
[...]

(
TJES; ApCrim 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021
) - destaquei

Em outras palavras, a gravidade da ameaça é avaliada com base no impacto psicológico e emocional que provoca, causando um temor substancial na vítima. Isso foi confirmado no caso em questão, pois o ofendido relatou ter sentido medo em decorrência da ameaça.

Como declinado pela Procuradoria de Justiça,
“a vítima é pessoa idosa, possui 80 anos de idade, e foi constantemente intimidada e coagida pelo ora apelante, seu filho, que lhe obrigava a arcar com as despesas de compras de bebidas alcoólicas e drogas, em nítido padrão de abuso emocional e financeiro.”
.

A despeito de devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, o apelante quedou-se inerte, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Portanto, a tese de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar.

Superada essa questão, passo à análise da dosimetria da pena concernente ao tópico guerreado.

Na 2ª fase da dosimetria, o Juízo de 1º Grau aplicou a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea ‘a’, do Código Penal (motivo fútil), sob o seguinte fundamento:

[...] reputo ser o caso de se aplicar a agravante do art. 61, inciso II, alínea a do Código Penal, vez que o réu praticou o crime por motivo fútil, dada a insatisfação do réu em não aceitar que o seu pai desse dinheiro para comprar bebida, ao que agravo a sanção do delito em 1/6, na esteira do entendimento do TJES (APL 12100254148). [...]

Acerca do tema, preleciona Rogério Greco que

"motivo fútil é aquele motivo insignificante, gritantemente desproporcional”
(
Curso de direito penal
. 17. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, vol. I, p. 647).

Na hipótese, de fato, o recorrente praticou o crime por motivo fútil, tendo em vista que pediu dinheiro para seu ascendente e, diante da negativa, o ameaçou de morte.

Nessa linha já entendeu a jurisprudência em caso análogo:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA
. LEI MARIA DA PENHA. INCONFORMIDADE DA DEFESA. Mérito. Réu acusado de ameaçar de morte a genitora. Autoria e materialidade do crime de ameaça devidamente demonstradas pela prova coligida. Palavra da ofendida que, sobre gozar de relevante valor de prova, encontra-se ajustada ao contexto geral a prova . Condenação mantida.
Agravantes. Prova dos autos que aponta que o crime foi cometido em razão da recusa da vítima em dar dinheiro ao réu. Motivo que deve ser havido como fútil à prática delituosa.
Reconhecimento concomitante das agravantes das relações domésticas e da circunstância de o crime ser cometido contra ascendente que caracteriza bis in idem. Substituição da pena. Impossibilidade de substituição da carcerária por pena restritiva de direito. Exegese do art. 44, I, do CP. (por maioria) APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS - ACR: 70076684927 RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Data de Julgamento: 22/03/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/05/2018)
- destaquei

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Rafael C. M. Fiorini Minto (OAB/ES 35.387), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.